Tribunal: TJSP
Processo: 1015321-88.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - DUPLICATA - INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou procedente pedidos de declaração de inexigibilidade de título e de indenização por dano moral – Cabimento parcial – Hipótese em que o saque da duplicata não observou os requisitos formais previstos em lei – Vício intrínseco do título – Nulidade configurada, independentemente da eventual

Ementa:
APELAÇÃO - DUPLICATA - INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou procedente pedidos de declaração de inexigibilidade de título e de indenização por dano moral – Cabimento parcial – Hipótese em que o saque da duplicata não observou os requisitos formais previstos em lei – Vício intrínseco do título – Nulidade configurada, independentemente da eventual ocorrência do negócio jurídico – Inexigibilidade do título que deve ser reconhecida – Protesto indevido que configura dano moral, passível de indenização – Dano moral que se configura "in re ipsa" – Valor fixado a título de indenização por dano moral que se mostra adequado, além de compatível com o patamar adotado por esta 13a Câmara em vários outros casos análogos já julgados, não comportando redução alguma – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1015321-88.2019.8.26.0003, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante MIL VANTAGENS LTDA., é apelado
AGORA COMERCIAL LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015321-88.2019.8.26.0003
2
VOTO No: 30858
APEL.No: 1015321-88.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: MIL VANTAGENS LTDA.
APDO.: AGORA COMERCIAL LTDA. EPP
APELAÇÃO - DUPLICATA - INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULO Pretensão de reforma da r.sentença que julgou
procedente pedidos de declaração de inexigibilidade de
título e de indenização por dano moral Cabimento parcial
Hipótese em que o saque da duplicata não observou os
requisitos formais previstos em lei Vício intrínseco do
título
Nulidade configurada, independentemente da
eventual ocorrência do negócio jurídico Inexigibilidade
do título que deve ser reconhecida Protesto indevido que
configura dano moral, passível de indenização Dano
moral que se configura “in re ipsa” Valor fixado a título
de indenização por dano moral que se mostra adequado,
além de compatível com o patamar adotado por esta 13a
Câmara em vários outros casos análogos já julgados, não
comportando
redução
alguma

RECURSO
DESPROVIDO.
Irresignada com o teor da respeitável
sentença proferida às fls.464-467, complementada às
fls.473, que julgou procedente pedido de declaração de
inexigibilidade de títulos e parcialmente procedente
pedido de indenização por dano moral, formulados em
demanda movida por Agora Comercial Ltda. EPP em face de
Mil Vantagens Ltda., apela a ré (fls.475-485).
Sustenta, em apertada síntese, que, mesmo
após o período de vigência do contrato celebrado entre
as partes, os serviços seguiram sendo prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015321-88.2019.8.26.0003
3
Afirma que a troca de mensagens de
fls.109-110 evidencia a continuidade da prestação dos
serviços, tendo a plataforma de benefícios permanecido
disponível até 1o de abril de 2019.
Alega
a
inexistência
de
dano
moral
indenizável, e, subsidiariamente, argumenta que o valor
arbitrado a título de indenização é exorbitante.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
apelada.
Contrarrazões às fls.490-500.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, constou da motivação invocada
pela r.sentença aqui apelada:
“(...).
Fato incontroverso a celebração de contrato
de prestação de serviços entre as partes, em
21/07/2017,
conforme
instrumento
de
fls.
26/32.
Alega a autora que o contrato vigorou pelo
prazo
de
12
meses,
não
ocorrendo
sua
prorrogação, conforme previsto na cláusula 5a
(fls. 28). Dessa forma, indevida a cobrança
de valores após julho de 2018, eis que finda
a prestação de serviços.
A ré, por sua vez, afirma que houve a
prorrogação do contrato e continuidade na
prestação de serviços, ainda que não tenha
havido a assinatura de aditivo contratual.
A controvérsia reside, portanto, em saber se
houve ou não a prorrogação do contrato, ainda
que de forma tácita, bem como a efetiva
prestação
do
serviço
e
consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015321-88.2019.8.26.0003
4
regularidade na cobrança.
E a ré não se desvencilhou do ônus de
comprovar, mediante a documentação juntada
aos autos, referida prorrogação.
Registre-se que a cláusula 5a estabelecia a
possibilidade de prorrogação do prazo inicial
de 12 meses através de assinatura de aditivo
contratual, o que não restou comprovado. Tal
fato, aliás, já havia sido reconhecido pela
sentença
proferida
na
ação
de
no
1010314-18.2019
Ademais, os e-mails juntados (fls. 93/95)
tampouco demonstram a continuidade e efetiva
prestação de serviço a pedido da autora.
As telas unilaterais juntadas (fls. 96/108 e
111/449), indicando o alegado acesso de
clientes
após
término
da
validade
do
contrato, não comprovam a efetiva prestação
de serviço ou justificam o valor levado à
protesto. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberia à ré suspender prontamente o uso da plataforma de
benefícios, ou demonstrar a existência de
eventual acordo entre as partes.
Assim, não comprovada a prorrogação do instrumento contratual, ou a efetiva
prestação de serviço a justificar a cobrança
da quantia de R$ 3.079,26, a declaração de
nulidade do protesto se impõe.
No mais, o protesto indevido de título é
causa presumida de dano moral, inclusive à
pessoas jurídicas.
Após a promulgação da Constituição Federal de
1988, em que foi afirmada a reparabilidade do
dano moral (artigo 5o, X), não há mais dúvida
de que o dano moral puro causado por inscrição desabonadora é indenizável,
independentemente da prova de qualquer de
“abalo de crédito”.
Declarado o direito à indenização, resta a
fixação do valor indenizatório.
Regularmente, tem decidido este Juízo que, no
dano moral, a respectiva indenização deve ser
fixada de acordo com um jogo duplo de noções
que são: a) a necessidade de punição ao réu,
que não podia ofender injustificadamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015321-88.2019.8.26.0003
5
esfera jurídica da autora; e b) proporcionar
à requerente uma compensação pelo dano suportado, e que os critérios a serem
observados são a capacidade econômica do
agente e a repercussão do ressarcimento sobre
a situação social e patrimonial do ofendido,
tudo a proporcionar a satisfação na justa
medida do abalo sofrido, sem permitir o
enriquecimento sem causa.
Sopesadas tais circunstâncias, fixo em R$
4.000,00 o valor da indenização, razoável à
reparação do dano diante das circunstâncias
do caso. O montante sugerido na inicial é por
demais exacerbado e desproporcional ao agravo.” (fls.465-467, sem destaques no original). As conclusões a que se chega são
exatamente as mesmas.
Conforme documentos que acompanharam a
petição inicial, a ré sacou e apresentou para protesto
uma duplicata contra a autora (fls.34), a qual foi
emitida com lastro na nota fiscal de fls.36.
Observa-se também que a ré insistiu na
validade do título de crédito, alegando que houve a
efetiva prestação do serviço, a justificar a sua
emissão.
Todavia, razão não assiste à ré quanto à
alegada higidez da duplicata levada a protesto, a qual
não possui aceite expresso.
De fato, não obstante a ausência de
aceite expresso, ainda é possível o saque da duplicata,
contanto que presentes os seguintes requisitos, como
ensina Fábio Ulhoa Coelho:
“Finalmente,
em
relação
ao
aceite
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015321-88.2019.8.26.0003
6
presunção, quando o comprador não assina a
duplicata, retendo-a ou devolvendo-a, mas
recebendo
as
mercadorias
adquiridas,
a
constituição do título executivo depende da
reunião dos seguintes elementos:
a) protesto cambial
a duplicata deve ser
protestada, seja com exibição do título, seja
por indicações. No primeiro caso, a cártula é
elemento constitutivo do título executivo,
devendo
ser
acompanhada
do
respectivo
instrumento de protesto; no segundo caso,
somente
o
instrumento
de
protesto
será
elemento do título executivo; e
b) comprovante de entrega da mercadoria
a
constituição do título executivo, na hipótese
de aceite por presunção, compreende, obrigatoriamente, a prova escrita de
recebimento da mercadoria pelo comprador”.
(Manual de Direito Comercial, 24 ed., São
Paulo, Saraiva, 2012, p. 340, sem destaques
no original).
No mesmo sentido, os seguintes julgados
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
FACTORING,
DIREITO
CAMBIÁRIO E TEORIA DA APARÊNCIA. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
DESENVOLVIMENTO
DO
CRÉDITO.
SEGURANÇA,
CERTEZA
E
FACILIDADE
PARA
CIRCULAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE.
ATOS
DE
NATUREZA CAMBIÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS USOS E
COSTUMES COMERCIAIS. REPRESENTAÇÃO. LEGÍTIMA
APARÊNCIA
E
CONDUTA
CULPOSA.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
EFEITOS
DOS
ATOS
PRATICADOS.
ENDOSSO
E
ACEITE.
INSTITUTOS
JURÍDICOS
CAMBIÁRIOS.
DISCIPLINA DO INSTITUTO CIVILISTA DA CESSÃO
DE
CRÉDITO.
INAPLICABILIDADE.
DUPLICATA.
ACEITE.
ENDOSSATÁRIO
TERCEIRO
DE
BOA-FÉ.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO.
1. A boa-fé da factoring endossatária é
reconhecida, assim como a circulação do
título, estando a decisão recorrida - que
extinguiu a execução - assentada no apontado
vício de existência do título, pois, muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015321-88.2019.8.26.0003
7
embora a Corte local intitule aquele que
firmou o aceite, em nome da associação,
diretor administrativo-financeiro, não tem,
em
vista
do
estatuto
social,
poderes
estatutários ou outorgados para praticar o
ato cambiário.
2. A duplicata mercantil não representa valor
significativo efeito, em linha de princípio,
não se afigura imprescindível à existência da
representação a outorga convencional de poderes, mas a existência de poderes,
outorgados ou não, os quais permitem a
vinculação
direta
do
representado
nos
negócios firmados pelo representante em seu
nome. Os poderes definem o campo de eficácia
vinculativa
de
acordo
com
os
limites
estabelecidos, ora pela outorga, ora pela
lei, ora por situação fática consistente na
atividade realizada declaradamente em nome de
outrem
(contemplativo
domini),
ainda
que
desprovida de ato jurídico de outorga de
poderes (procuração).
4. Por um lado, o art. 113 do CC dispõe que
os negócios jurídicos devem ser interpretados
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração. Por outro lado, na fattispecie da
aparência, a consequência jurídica do erro
não
é
a
anulabilidade,
como
no
erro
ordinário, mas sim permitir que o ato ou
negócio produza os efeitos que lhe são
próprios,
conforme
orienta
a
teoria
da
aparência e a inteligência do art. 1.827,
parágrafo único, do CC.
5. Para a solução de questão concernente aos
institutos de direito cambiário do endosso e
do
aceite,
é
descabida
a
aplicação
da
disciplina da cessão de crédito. Com efeito,
embora
o
endosso,
no
interesse
do
endossatário terceiro de boa-fé, tenha efeito
de cessão, não se confunde com o instituto
civilista da cessão de crédito.
6. Conquanto a duplicata mercantil seja
causal na emissão, a circulação - após o
aceite do sacado, ou, na sua falta, pela
comprovação do negócio mercantil subjacente e
o protesto - rege-se pelo princípio da
abstração, desprendendo-se de sua causa original, sendo, por isso, inoponíveis
exceções pessoais a terceiros de boa-fé, como
a ausência da prestação de serviços ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015321-88.2019.8.26.0003
8
entrega
das
mercadorias
compradas.
(REsp
774.304/MT,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/10/2010,
DJe 14/10/2010).
7.Recurso especial parcialmente provido”
(STJ. REsp 1315592/RS, 4a Turma, Rel.Min.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
j.29/08/2017,
DJe
31/10/2017, destacamos).
“DIREITO COMERCIAL. DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
EMISSÃO
IRREGULAR.
SIMULAÇÃO.
INOPONIBILIDADE
DAS
EXCEÇÕES
PESSOAIS
A
ENDOSSATÁRIOS DE BOA-FÉ. NÃO-APLICAÇÃO. VÍCIO
FORMAL INTRÍNSECO.
1. O que o ordenamento jurídico brasileiro
veda - e isso desde o Decreto n.o 2.044/1908,
passando-se pelo Código Civil de 1916 e,
finalmente, chegando-se à Lei Uniforme de
Genebra - é a oposição de exceções de
natureza pessoal a terceiros de boa-fé,
vedação que não abarca os vícios de forma do
título, extrínsecos ou intrínsecos, como a
emissão de duplicata simulada, desvinculada
de qualquer negócio jurídico e, ademais, sem
aceite ou protesto a lhe suprir a falta.
2. Em relação à Duplicata - é até ocioso
ressaltar -, a Lei n.o5.474/68 condiciona a
sua emissão à realização de venda mercantil
ou
prestação
de
serviços,
bem
como
a
aceitação do sacado ou, na ausência, o
protesto
acompanhado
de
comprovante
da
realização do negócio subjacente, sem os
quais estará configurado o vício de forma
intrínseco, o qual poderá ser oposto pelo
sacado a qualquer endossatário, ainda que de
boa-fé.
3. Recurso especial conhecido e improvido”
(STJ. REsp 774304/MT, Rel.Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO,
4a
Turma,
j.05/10/2010,
DJe
14/10/2010, destaques nossos).
Como se observa, a própria constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015321-88.2019.8.26.0003
9
do título de crédito, nos casos em que ausente aceite
expresso, depende da existência dos comprovantes de
entrega das mercadorias ou de recebimento do serviço e
do protesto cambial.
No caso em exame, muito embora a duplicata tenha sido levada a protesto, não há comprovação de que houve a prestação de serviço
especificamente no que se refere aos valores expressos
no título.
Embora
os
e-mails
apresentados
pela
apelante possam apontar, indiciária e genericamente,
para uma prorrogação da prestação do serviço para além
do prazo inicial de vigência do contrato, não demonstram
se os serviços representados pela duplicata foram
efetivamente prestados.
Assim,
correto
o
reconhecimento
da
inexigibilidade da duplicata ora impugnada pela autora,
tal como decidido pela respeitável sentença.
Ressalve-se
que
a
declaração
de
inexigibilidade do título não impossibilita eventual
recebimento do suposto crédito, pelas vias processuais
adequadas.
E nessa ordem de ideias, sendo indevido o
protesto, entende-se pela configuração do dano moral,
que deve ser indenizado.
Está pacificado pelo Colendo Superior
Tribunal Justiça que, “nos casos de protesto indevido de
título
ou
inscrição
irregular
em
cadastros
de
inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa',
prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015321-88.2019.8.26.0003
10
pessoa jurídica” (AgRg no REsp 860.704/DF, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/04/2011, DJe 19/04/2011).
Em casos como o ora em exame, o dano
moral independe de “prova objetiva do abalo à honra e à
reputação sofrida pelos autores, que se permite, na
hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento” (REsp 110.091/MG, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JÚNIOR, DJ 28.08.00; REsp 196.824, Rel. Min.
CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 02.08.99; REsp 323.356/SC, Rel.
Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 11.06.2002).
No que tange à reparação pecuniária, vale
lembrar seu “(...) duplo caráter: compensatório para a
vítima e punitivo para o ofensor. O caráter punitivo é
puramente reflexo, ou indireto: o causador do dano
sofrerá um desfalque patrimonial que poderá desestimular
a reiteração da conduta lesiva. Mas a finalidade
precípua da indenização não é punir o responsável, mas
recompor o patrimônio do lesado, no caso de dano
material, e servir de compensação, na hipótese de dano
moral” (cf. Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade
Civil”, 9a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 2005, p.591).
No caso presente, o valor fixado a título
de indenização (R$4.000,00), dadas as circunstâncias
concretas do caso e das partes nele envolvidas, mostra-
se razoável para compensar o abalo à imagem
experimentado pela autora, além de compatível com o
patamar adotado por esta Colenda 13a Câmara de Direito
Privado em vários outros casos análogos já julgados, não
comportando redução alguma.
Dessa
forma,
pode
ser
mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015321-88.2019.8.26.0003
11
integralmente a r.sentença por seus próprios e suficientes fundamentos, em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo
necessidade de maior reforço de argumentação além do que
acima constou.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios majorados para o equivalente a 20% do valor
da condenação (CPC, art.85, §11).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora